Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-87.2022.8.11.0077
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-87.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE GARCIA - CPF: 022.881.171-68 (APELADO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
–
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

ENERGIA ELÉTRICA
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
–
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR
–
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) VÁLIDO
–
LAUDO TÉCNICO DO IPEM-MT
–
COBRANÇA LEGÍTIMA
–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais.

2. A concessionária realizou inspeção na unidade consumidora do autor, constatando irregularidade no medidor de energia ("medidor danificado/destruído"), gerando cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 2.620,64, referente ao período de 06/2021 a 08/2021.

3. A apelante sustenta a regularidade do débito e a legalidade do procedimento de recuperação de consumo, alegando que respeitou todos os
procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica, após constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora do apelado.

III. Razões de decidir

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 66319076 constatou irregularidade na unidade consumidora, identificando "medidor com disco travado", procedimento que foi acompanhado e assinado pelo consumidor.

6. O histórico de consumo demonstra que, durante o período em que ocorreram as irregularidades, o consumo registrou-se zerado, em contraste com os períodos anteriores e posteriores, nos quais há registros regulares, comprovando a ocorrência da irregularidade.

7. A concessionária juntou laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, atestando que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apresentando erros percentuais incompatíveis com sua classe de exatidão.

8. Restou garantido ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo notificado da irregularidade encontrada e tendo a oportunidade de contestar os documentos.

9. A concessionária agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento sobre a possibilidade de cobrança de débito por recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a cobrança de recuperação de consumo quando constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo. 2. A comprovação da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) acompanhado pelo consumidor, laudo técnico elaborado por órgão oficial e histórico de consumo que demonstra discrepância nos registros, legitima a cobrança de recuperação de consumo pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC/15, art. 373, I; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, § 1o e art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; TJMT, N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2021; TJ-SE, AC no 00009786320188250037, Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, 2a Câmara Cível, j. 20/08/2019; TJ-RJ, APL no 00106676720198190004, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 15/06/
2020.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000964-87.2022.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

OSVALDO JOSE GARCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
movida

por

OSVALDO JOSE GARCIA
,
a qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valor de R$ 2.620,64 (dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos)
, bem como
condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos
e o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme sentença de ID 320704435
.

Por fim,
condenou a requerida
n
as custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora,
a sentença foi integrada para determinar expressamente a restituição em dobro dos valores pagos pelo autor, conforme determina o art. 42 do
CDC (ID 320704441)
.

Em suas razões recursais,
sustenta
a requerida
,

em síntese a regularidade do débito oriundo da UC no 64466546 cadastrada em nome do apelado, bem como a legalidade do procedimento de recuperação
de consumo, uma vez que respeitou todos os procedimentos da Resolução da ANEEL no 414/2010.

Alega que a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, consistente em "AUTO-RELIGAÇÃO PASSANDO PELO MEDIDOR", registrando consumo a menor
e
aparelho de medição foi devidamente lacrado na frente do responsável pela UC, que acompanhou a inspeção realizada pelos funcionários da
ENERGISA.

Aduz
que o consumidor foi cientificado no ato da inspeção da possibilidade de requerer a perícia, caso desejasse
, tal como,
que o medidor foi remetido para análise técnica em laboratório do IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO
, sendo que
o consumidor recebeu posteriormente a carta ao cliente informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso
.

Assevera, ainda,
que o cálculo da recuperação de consumo foi realizado com base no critério previsto no art. 130, III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL (média dos três maiores valores disponíveis de consumo)
, assim como, defende a
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Após a interposição do recurso de apelação, a requerida apresentou aditamento ao recurso para impugnar especificamente a condenação à restituição em dobro dos valores pagos, alegando

a inexistência do dever de repetição do indébito
.

Defende
que os valores cobrados correspondem a consumo efetivamente aproveitado pelo recorrido
e
que não houve cobrança procedida de má-fé pela recorrente, não havendo que se falar em incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC
, do mesmo modo que,
a repetição do indébito, se cabível, deveria ocorrer na forma simples.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
320704443 e 320704448
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000964-87.2022.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

OSVALDO JOSE GARCIA

V O T O

Extrai-se
da petição inicial
que
a
parte

autor
a, ora apelada,

é
usuária
da unidade consumidora no
6/446654-6 e, afirmou que faz uso de placas solares para geração de energia elétrica própria, que também é lançada na rede da reclamada, acumulando saldos/créditos em kWh que são utilizados para abater mensalmente no seu consumo de energia elétrica.

Sustentou que, em razão das compensações dos saldos/créditos, obteve redução nos valores cobrados nas suas faturas, passando a oscilar entre R$ 41,22 (quarenta e um reais e vinte e dois centavos) até o máximo de R$ 268,78 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Relatou que foi surpreendid
a
com o recebimento da fatura referente ao mês de março/2022, no valor de R$ 506,08 (quinhentos e
seis reais e oito centavos)
e a
o diligenciar até a sede da agência da
ENERGISA
para contestar administrativamente a emissão da fatura com valores exorbitantes e discrepantes em relação aos demais meses faturados, obteve a informação de que o aumento se referia a uma deficiência nas medições de consumos anteriores, como se estivesse um "gato" no seu medidor.

Em razão disso, estava sendo cobrado um montante de R$ 2.620,64 (dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), parcelado automaticamente pelo sistema em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 436,77 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

Diante do exposto, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito, condenar a requerida a restituir em dobro o valor de R$ 2.620,64 (dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), bem como a indenizá-lo pelos danos morais suportados no valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Tatiana Dos Santos Batista
julgou
parcialmente
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da
concessionária/apelante, realizada no padrão da residência d
o
apelad
o
no dia
25/08
/2021
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
2.
774
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
06
/2021 a 0
8
/021
(
0
3
meses)
,
resultando n
um débito
total
de R$
2.620,64 (dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos
) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora

d
a

parte
autor
a
/apelad
a
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no
66319076
(ID
320704369
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da
parte
autora/
apelada
e, acompanhado de fotos (ID
320704373
), concluiu por “
medidor com disco travado
”
,
bem como que tal procedimento foi acompanhado e assinado pela
parte autora
, constando expressamente no documento que o medidor seria encaminhado para análise técnica pelo IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, para verificação metrológica
.
Vejamos:

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período em que ocorreram as irregularidades
o consumo registrou-se zerado, em contraste com os períodos anteriores e posteriores, nos quais há registros regulares de consumo.
T
al ausência de consumo comprova a
ocorrência da irregularidade, especialmente diante da normalização dos registros após a regularização do medidor
(ID
320704374
).

A concessionária juntou laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, a fim de comprovar as irregularidades existentes no aparelho, o qual atesta que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apresentando erros percentuais incompatíveis com sua classe de exatidão
(ID 320704377)
.

Desse modo, verifica-se que restou garantido
à
parte

apelad
a
o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela
apelante
e teve a oportunidade de
contestar os documentos
.

Assim, observa-se que a
apelante
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelada
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
reformada
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE -
AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelante
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
para verificação da irregularidade encontrada no medidor
,

torna-se
devida a quantia referente à recuperação do
consumo de energia
.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecid
a a obrigação d
o consumidor
de
pagar o valor apurado
devidamente corrigido
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
,
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
,
fixando o percentual fixado para os honorários de sucumbência sobre o valor dado à causa
, respeitada a gratuidade judicial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025